Tribunal: TJSP
Processo: 0001223-79.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo em Execução – Falta Grave – Desobediência a servidor da unidade prisional – Homologação da falta disciplinar de natureza grave – Insurgência –– Desclassificação para sanção menos gravosa – Impossibilidade – Decisão mantida – Recurso não provido.